Tribunal: STF
Processo: Rcl 91467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000963-23.2020.5.17.0191, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Espírito Santo afirma que sua condenação para responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços está fundamentada na mera inadimplência da empresa terceirizada por ele contratada.
No ponto, argumenta que

“o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246/RE 1298647 - Tema 1.118), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (e-doc. 1, p. 4).
O Estado reclamante defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes, uma vez que decorre de uma presunção “despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 6).
Aponta, no que concerne a alegação de culpa in eiligendo, que 

“é sabido que a contratação do prestador de serviços é precedida de procedimento de licitação, seja ele com ou sem dispensa, justificada. De modo que não se pode, como pretendeu o acórdão recorrido, presumir a inidoneidade do contratado que se submeteu ao procedimento licitatório. Muito pelo contrário. 
Seria, assim, imprescindível que se investigasse nos fatos e provas onde supostamente o recorrente teria sido negligente no procedimento de escolha, e não responsabilizado objetivamente. Conclui-se que foi declarada a responsabilidade objetiva por omissão, violando o art. 37, § 6º da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 7).

Requer o deferimento do pedido liminar para suspender a marcha do processo em referência, e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, confirmando a liminar e cassando a decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Espírito Santo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 17, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“2.4 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO
(...)
Com razão.
A discussão aqui travada reside no respaldo de lei para a responsabilização subsidiária do Estado do Espírito Santo, ente público, na condição de beneficiário e tomador dos serviços.
É inconteste que o Recorrente se beneficiou dos serviços prestados pelos substituídos, razão pela qual deve ser responsabilizado subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela primeira demandada.
In casu, deve ser aplicado o item V da súmula 331 do TST, in verbis: ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’
Acresça-se, ainda, que não obstante na decisão proferida nos autos da ADC 16-DF a Corte Suprema tenha se manifestado sobre a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 frente à aplicação irrestrita da Súmula 331 do TST, os Ministros, em sua maioria, alcançaram também a conclusão de possibilidade de responsabilização do Ente Público, se verificado o descumprimento do dever de fiscalização.
Tal decisão, portanto, não impediu que o juiz, quando confrontado com a culpa de que cogita o art. 186 do Código Civil, ou senão, ao prejuízo que o ente público causou ao trabalhador, terceiro em relação ao contrato que foi firmado por ele, possa aplicar as leis da República e condená-lo a reparar o dano que causou ao terceiro.
Partindo dessa premissa e compatibilizando o entendimento com os princípios aplicáveis à justiça do trabalho, o Colendo TST tem decidido que ‘compete ao ente público, quando pleiteada em juízo sua responsabilização pelos créditos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, apresentar as provas necessárias à demonstração de que cumpriu a obrigação prevista em lei’.
E prossegue o Tribunal Superior que ’caso o ente público não se desvencilhe desse encargo processual, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, restará caracterizada a culpa in vigilando da Administração Pública, decorrente da omissão quanto ao dever legal de fiscalização da execução do contrato administrativo. Trata-se de hipótese em que o ônus probatório é transferido ao ente público em face do princípio da aptidão para a prova, cuja incidência, no Processo do Trabalho, resulta da maior vulnerabilidade processual e material do trabalhador’ (AIRR - 23000-17.2009.5.18.0251 , Relator Ministro: Carlos Alberto Reis de Paula, Data de Julgamento: 04/05/2011, 8ª Turma, Data de Publicação: 06/05/2011).
Especificamente quanto ao § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, convém destacar que, em 11 de março de 2009, nos autos do RO n. 00809.2007.008.17.00-4, o Pleno deste E. Tribunal, por unanimidade, declarou a sua constitucionalidade, frisando, entretanto, que não se aplica a norma quanto à responsabilidade subsidiária de entes públicos, no tocante a créditos trabalhistas.
Além do mais, a matéria já está pacificada por este Tribunal através da Súmula n.º 21, disponibilizada no DEJT do dia 04 de maio de 2015, in verbis:
‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A declaração, pelo STF, de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não obsta que seja reconhecida a responsabilidade de ente público, quando esse último não comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviços como empregador.’
Nesse diapasão, se a Administração Pública tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos por ela firmados (inciso XXI e parágrafo 6º, artigo 37 da CF/88), inclusive para verificar a integral satisfação das obrigações do trabalho assalariado, pois foi beneficiária direta dos serviços prestados, a responsabilidade subsidiária a si imputada decorre tanto do disposto na lei comum (art. 186 do Código Civil), quanto do entendimento contido no item V, da Súmula 331, do TST, sem que se possa falar em violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal.
Destaco que recentemente o plenário do STF julgou o Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral, no qual se discutiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada. Restou fixada a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
Como se nota, mantêm-se o entendimento anterior no sentido de que deve ser comprovada a culpa in eligendo ou in vigilando do ente público. Notadamente diante da previsão contida no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, cuja constitucionalidade foi anteriormente debatida pelo Supremo Tribunal Federal.
Ressalto, ainda, que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora recorrente não implica afronta a qualquer dispositivo legal ou constitucional, mas, ao contrário, aplica a legislação vigente, como já citado.
No presente caso, o ente público anexou os seguintes documentos: cópia do contrato firmado com a 1ª Reclamada em 2016 (ID. 06e7f18), aditivo firmado em outubro de 2018 (ID. 8f1e558), certidão negativa de débito com a Fazenda Pública Estadual, certidão positiva com efeitos negativos de débitos contribuinte, certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública Municipal de Serra, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida da União e guia de recolhimento do FGTS de empresa diversa.
Contudo, tais documentos não são capazes de comprovar que cumpriu com ao dever legal de fiscalização da execução do contrato administrativo.
A 1ª Reclamada confessa o inadimplemento das verbas rescisórias do Reclamante e a sentença reconheceu ainda que não houve o recolhimento do FGTS ao longo de todo o contrato. Não há nos autos prova de que o Segundo Reclamado tenha tomado alguma providência quanto a este descumprimento de obrigação trabalhista, configurando sua responsabilidade subsidiária por conduta sistematicamente negligente.
São várias as ações trabalhistas contra as mesmas Reclamadas, e essa Turma tem decidido pela responsabilização subsidiária do ente público. Nesse sentido, cito dois precedentes de minha Relatoria: ROT 0000709-62.2021.5.17.0014 (DEJT: 28/07/22) e ROT 0001028-98.2020.5.17.0132 (DEJT: 30/06/22)
Registra-se que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, nos termos do item VI da Súmula 331 do TST.
Logo, a obrigação da 2ª Reclamada engloba todas as parcelas impostas a 1ª Reclamada, pois se trata de consequência da obrigação de pagar e não de fazer. Tal semântica, por óbvio, já é suficiente para excluir o caráter personalíssimo alegado pelo réu, pois tal só ocorreria se a 2ª Reclamada houvesse se desincumbido de sua obrigação de fiscalizar. Como não o fez, subroga-se na obrigação de indenizar.
É obrigação do ente público fiscalizar todos os atos relativos à terceirização que efetivou, inclusive, aqueles afetos à resilição contratual. Ou a estrutura da Administração Pública que terceiriza suas atividades fiscaliza os contratos que celebra ou, então, não terceiriza.
Cuida frisar que, por se tratar de responsabilidade subsidiária pouco importa se o ente público não participou da elaboração da CCT , visto que ela é aplicável ao Primeiro Reclamado, empregador direto.
Ante o exposto, dou provimento para condenar o Segundo Reclamado a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas reconhecidas nesta ação” (e-doc. 2, p. 95 a 99 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo ente público nos seguintes termos: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 3, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu estar comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Espírito Santo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Eduardo Geraldo, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:
“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente